Tribunal: TJDFT
Processo: 0006695-36.2007.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006695-36.2007.8.07.0007 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: CLEUBER RODRIGUES CARNEIRO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pelo recorrido (ID no 34255124), mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 12555007. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007